Tribunal: TJBA
Processo: 0500323-22.2014.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500323-22.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Jacobina 1ª Vara da Fazenda Publica

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, RICARDO ALPIRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em execução fiscal ajuizada pelo Município de Jacobina para cobrança de crédito decorrente de autuação administrativa por violação aos arts. 95 e 130 do Código de Meio Ambiente. A sentença declarou extinta a execução, com julgamento de mérito, em razão da prescrição intercorrente. O ponto central da controvérsia reside na aferição da pertinência da declaração de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal, cuja paralisação por oito anos decorreu de inércia do Poder Judiciário, e sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 106, afasta o reconhecimento de prescrição quando a paralisação do processo decorre de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, e não à parte exequente.

Após a apresentação da exceção de pré-executividade pela parte executada, o Município se manifestou tempestivamente, cabendo ao juízo o impulso oficial para decisão, o que não ocorreu por oito anos.

A paralisação do feito não pode ser imputada à negligência do exequente, especialmente porque a própria executada peticionou nos autos para requerer o julgamento da exceção e a declaração da prescrição, demonstrando ciência da inércia judicial.

Não houve regular instauração do procedimento de suspensão previsto no art. 40 da LEF, uma vez que não se declarou formalmente a suspensão do processo por um ano, como exigem os §§ 1º e 4º do referido artigo.

O STJ, no REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o prazo da prescrição intercorrente tem início automático após a suspensão do feito por um ano, desde que observado o procedimento legal, o que não ocorreu no caso.

A existência de litispendência não subsiste, pois a execução anterior foi extinta sem resolução do mérito, afastando o obstáculo à continuidade do presente feito executivo, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economicidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A paralisação do processo por inércia do Poder Judiciário, após manifestação tempestiva do exequente, não configura prescrição intercorrente.

A ausência de regular instauração do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A extinção anterior de execução fiscal sem resolução do mérito afasta a alegação de litispendência em nova ação com o mesmo objeto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; Código de Meio Ambiente, arts. 95 e 130; CPC/2015, arts. 278 e 789.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.10.2018 (recursos repetitivos); STJ, AgRg no REsp 772.615/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 24.11.2009; TJDF, AI 0725361-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 17.08.2023; TJBA, APL 0002749-05.2010.805.0105, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500323-22.2014.8.05.0137
, em que figuram como apelante
Juiz de Direito de Jacobina 1ª Vara da Fazenda Publica
e como apelada
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA